Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-28.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011419-28.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[J.E. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.740.811/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CHEGADA AO LOCAL DE DESCARREGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente aduz que
foi contratado em agosto de 2022 para transportar uma carga dos armazéns da empresa Scheffer e cia LTDA na filial de Juara/MT e levá-la até à filial da empresa FS Agrosolutions no município de Lucas do Rio Verde/MT
. Afirma que chegou no dia 15/08/2022, às 18h:00min, saiu no dia 17/08/2022, às 08h:30min, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia (art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007).

2.

Por outro lado, a reclamada aduz a ausência de prova da contratação do frete e do incidente de estadia, impugnando o documento supostamente assinado por representante da Scheffer & Cia Ltda.

3.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 1o, determina que o transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. Já no § 5o, prevê que o prazo máximo para carga e descarga

de 5 (cinco) horas, somente tem cabimento se respeitado o art. 11, § 1o.

4.

Contudo, inexistem nos autos provas da contratação do frete e do horário que o autor teria chegado, e também saído do local de carregamento.

5.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024